Tribunal: TJSP
Processo: 1001152-03.2018.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. Ação de indenização por danos materiais. Veículo que invadiu a pista contrária e atingiu outro frontalmente, de propriedade da autora, que trafegava pela rodovia. Alegação de fortuito, por invasão de abelhas no veículo. Imprudência da motorista reconhecida uma vez que, se de fato ocorreu a invasão de abelha(s), o veículo deveria ter sido estacionado,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. Ação de indenização por danos materiais. Veículo que invadiu a pista contrária e atingiu outro frontalmente, de propriedade da autora, que trafegava pela rodovia. Alegação de fortuito, por invasão de abelhas no veículo. Imprudência da motorista reconhecida uma vez que, se de fato ocorreu a invasão de abelha(s), o veículo deveria ter sido estacionado, tal a previsibilidade da perda do controle de direção e a possibilidade de ocorrência de acidente de grande proporção, como acabou ocorrendo. Dano material. Impugnação genérica. Excesso do valor reclamado não demonstrado. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342728
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001152-03.2018.8.26.0498, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que são apelantes
TALITA KARINE ROSA FRANCOSO (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSÉ ROBERTO
FRANCOSO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LOCALIZA RENT A CAR
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001152-03.2018.8.26.0498 -Voto no 10.356
2
VOTO N° 10.356
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO.
Ação de indenização por danos materiais. Veículo que invadiu a
pista contrária e atingiu outro frontalmente, de propriedade da
autora, que trafegava pela rodovia. Alegação de fortuito, por
invasão de abelhas no veículo. Imprudência da motorista
reconhecida uma vez que, se de fato ocorreu a invasão de
abelha(s), o veículo deveria ter sido estacionado, tal a
previsibilidade da perda do controle de direção e a possibilidade
de ocorrência de acidente de grande proporção, como acabou
ocorrendo. Dano material. Impugnação genérica. Excesso do valor
reclamado não demonstrado. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
respeitável sentença prolatada a fls. 205/208, que julgou procedente o pedido
de indenização por danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito, para
condenar os réus, solidariamente, a pagar à requerente a importância de
R$23.119,00, a título de indenização por danos materiais, corrigida desde a
data do efetivo prejuízo e com juros legais de 1% ao mês, desde o evento
danoso.
Em face a sucumbência, os demandados ainda foram
condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ressalvado o
benefício da justiça gratuita que lhes foi concedido anteriormente (fls. 166).
Inconformados, os vencidos apelam (fls. 210/217),
buscando a reversão do julgado. Para tanto alegam que, no dia do evento
danoso, a apelante trafegava pela Rodovia SP - 215, no sentido Ribeirão
Bonito-São Carlos, próximo ao km 117,2, quando ouviu zunidos de abelha e,
ao tentar se desvencilhar dos insetos, perdeu a direção e entrou na contramão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001152-03.2018.8.26.0498 -Voto no 10.356
3
de direção, colidindo frontalmente com o automóvel de propriedade da
autora. Seguem narrando que no local dos fatos é comum a colocação
irregular de caixas de abelhas. Argumentam que se o motorista do veículo da
autora estivesse dirigindo com atenção, poderia ter utilizado a faixa de
segurança para evitar a colisão frontal. Afirmam que não há comprovação nos
autos de que a demandante não possui seguro do veículo. Ressaltam que não
houve perícia no local do acidente e tampouco no veículo. Defendem a tese
de que não foram os recorrentes quem deram causa ao acidente, mas sim os
proprietários dos apiários da região, que fizeram a colocação de caixas de
abelhas próximas à rodovia. Reclamam que a recorrida trouxe aos autos
orçamento de conserto do veículo desprovido de credibilidade.
Recurso isento de preparo e contrarrazoado a fls.
238/246.
É o relatório.
As razões dos recursos preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil de
2015, tendo sido apresentados os fundamentos de fato e de direito do
inconformismo, permitindo o conhecimento de ambos.
Trata-se de ação que visa a apuração de responsabilidade
civil, em decorrência do acidente de trânsito.
A autora, que tem como objeto social a locação de
veículos, alegou na inicial que na manhã do dia 28.11.2017, o Sr. Vanderlei
Aparecido Strano conduzia o veículo FORD/KA SE 1.0, cor branca, ano de
fabricação 2017, placa PZC8492, pela rodovia SP-215, em Ribeirão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001152-03.2018.8.26.0498 -Voto no 10.356
4
Bonito/SP, quando, próximo ao km 117,2, a primeira ré, na condução do
veículo I/CITROEN C4, cor prata, ano de fabricação 2010, placa EBK2742,
de propriedade do segundo réu, perdeu o controle da direção e invadiu a
contramão de direção, interceptando a trajetória do veículo da autora, que
seguia regularmente em sentido contrário, provocando a colisão frontal entre
os veículos e acarretando diversos danos. Argumentou que a responsável pelo
acidente foi a corré Talita Karine Rosa Francoso, que não observou as
elementares normas de segurança no trânsito. Alegou que como o conserto do
veículo foi orçado em R$23.124,35, mostrou-se mais conveniente a ela, na
condição de empresa de locação de veículos, alienar o bem no estado em que
se encontrava, o que foi feito, sendo o veículo vendido por R$12.300,00,
acrescentando que veículos similares àquele possuem valor médio de
R$35.349,00, de acordo com a tabela FIPE. Sob o argumento de ter também
desembolsado a importância de R$70,00, para rebocar o veículo avariado,
ingressou com a presente ação, visando o recebimento de indenização por
danos materiais, no valor de R$23.119,00.
Regularmente citados, os réus ofereceram contestação
(fls. 141/148), alegando, em linhas gerais, que acidente não ocorreu por culpa
da corré Talita, pois ouviu zunidos de abelhas dentro do veículo e, ao tentar
delas se desvencilhar, acabou colidindo com o veículo de propriedade da
demandante. Informaram que foi instaurado inquérito policial para apuração
da existência de apiários no local, mas o mesmo foi arquivado. Sustentaram
que o orçamento que instruiu a inicial não tem valor probatório.
Em despacho saneador, foi determinada a realização de
prova oral (fls. 166).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001152-03.2018.8.26.0498 -Voto no 10.356
5
Depois da oitiva de testemunhas arroladas pelos
demandados o d. Magistrado sentenciante julgou o pedido procedente, nos
termos acima mencionados.
E o entendimento do nobre Magistrado “a quo” deve
prosperar, não trazendo os apelantes elementos suficientes a ilidir seu
embasamento.
Pontue-se que não resta dúvida no que diz respeito à
culpa da ré Talita e a responsabilidade do corréu José Roberto, como
proprietário do veículo causador da colisão.
O fato de existirem abelhas no interior do veículo dos
réus não constitui fortuito, porquanto, se a corré Talita pretendia expulsar os
insetos, deveria parar o veículo no acostamento, tão cristalinamente previsível
a possibilidade de perder o controle do veículo e causar desastre de grande
proporção, como de fato acabou acontecendo.
Portanto,
causa,
culpa
e
responsabilidade
estão
comprovadas, não havendo que se há falar que o veículo estava segurado, já
que tal contrato é do exclusivo interesse da demandante, podendo ou não dele
se utilizar, conforme suas conveniências.
De qualquer forma, a autora informou que o contrato de
seguro era somente contra terceiros.
De
outra
parte,
as
verbas
reclamadas
estão
documentalmente comprovadas e, quanto aos consertos mecânicos, são
compatíveis com os danos causados, de sorte que cumpria aos apelantes
ilidirem tal presunção, item por item e não genericamente como fizeram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001152-03.2018.8.26.0498 -Voto no 10.356
6
Vê-se, portanto, que nada mais precisa ser dito, eis que se
mostra correta a decisão do Juízo singular, ainda que divorciada da vontade
dos recorrentes.
Não sendo provido o recurso, e tendo a parte adversa
apresentado contrarrazões, incide a hipótese do § 11, do artigo 85 do Código
de Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal a
majoração dos honorários de sucumbência recursal para 12% sobre o valor da
condenação, sopesado o trabalho realizado em ambas as fases do processo e
ressalvado o benefício da justiça gratuita concedido aos recorrentes.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO DA RÉ E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
DO AUTOR, nos termos supra mencionados.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora